Tribunal: TCU
Processo: 001.031/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 2/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8305/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, c/c o Regimento Interno, art. 143, inciso II, e Resolução 353/2023, art. 7o, inciso I, em determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.031/2025-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abykele Cunha da Silva Mendes (XXX.581.500-XX); Adonis Jose Brandao (XXX.467.020-XX); Adriana Lopes Santos Santana (XXX.236.595-XX); Adriana Neis Stamm (XXX.124.130-XX); Adriana Teixeira de Souza (XXX.202.270-XX); Alamiro dos Santos Pacheco (XXX.709.130-XX); Alan de Moura Oliveira (XXX.431.611-XX); Aldilania Pereira Sousa (XXX.259.543-XX); Aleimar Jose Solini (XXX.081.857-XX); Alencastro Vinicius de Oliveira Vilas Boas (XXX.791.665-XX); Alessandra Giacomini Bevilacqua (XXX.955.910-XX); Alessandra dos Santos Rizzon (XXX.516.870-XX); Alessandro Queiroz Lencina (XXX.911.260-XX); Alex Bessa Ribas (XXX.923.457-XX); Alex Costa Guimaraes (XXX.953.390-XX); Alex Wilker Guimaraes Guimaraes (XXX.328.922-XX); Alexandre Jose Nicacio Menezes (XXX.245.023-XX); Alexandre Silva da Silva (XXX.379.170-XX); Alexis Pereira Franco de Pinheiro Machado (XXX.420.557-XX); Alexsandro Silva da Silva (XXX.959.880-XX); Alice Alonzo Steinmetz (XXX.662.070-XX); Alice Meano Cruz (XXX.365.627-XX); Alice Paiva da Costa (XXX.536.631-XX); Alice Sant Anna (XXX.478.290-XX); Aline Aparecida Souza Candido Marques (XXX.424.376-XX); Aline Graziela Szczesny Mancilha (XXX.536.230-XX); Aline Machado Vidales (XXX.081.040-XX); Aline Rodrigues dos Santos (XXX.990.477-XX); Aline da Cruz Strasburg (XXX.303.410-XX); Aline de Souza Mazur (XXX.517.700-XX); Aline de Souza Mendonca Assis (XXX.688.376-XX); Alisson Lua Vale Mina (XXX.506.431-XX); Alline Roberta Ferreira Lopes (XXX.413.715-XX); Alliny da Silva Marques Fonseca (XXX.446.432-XX); Alysson Silveira Souza Vizeu (XXX.004.020-XX); Alzira Caroline Galiaco de Souza (XXX.746.937-XX); Amanda Beiral da Silva (XXX.106.297-XX); Amanda Caroline Ribeiro Rios (XXX.589.400-XX); Amanda Caroline da Fe Pereira (XXX.909.604-XX); Amanda Ferreira Merces (XXX.396.272-XX); Amanda Fischer Dorneles (XXX.266.910-XX); Amanda Gabriella da Silva (XXX.720.964-XX); Amanda Tavares Cavalcanti (XXX.193.322-XX); Amilton Fillipe Figueredo (XXX.637.599-XX); Ana Carla Costa de Melo (XXX.809.554-XX); Ana Carolina Goncalves Brito (XXX.291.857-XX); Ana Carolina Ribeiro Dutra Soares (XXX.548.306-XX); Ana Carolina Sobreira Abrahao (XXX.632.227-XX); Ana Carolina Vieira Santos (XXX.407.721-XX); Ana Carolina da Paixao Bertolano (XXX.150.197-XX); Ana Carolina da Silva Lira (XXX.939.207-XX); Ana Caroline Oliveira da Silva (XXX.192.723-XX); Ana Clara Lopes Mariz (XXX.663.734-XX); Ana Clara da Rocha Sousa (XXX.184.933-XX); Ana Claudia Miranda de Assis (XXX.690.076-XX); Ana Flavia da Costa Dalla Martha (XXX.597.178-XX); Ana Gabriela de Queiroz Figueiredo (XXX.741.777-XX); Ana Isabella Sousa Almeida (XXX.414.532-XX); Ana Laura Correa da Rosa (XXX.991.540-XX); Ana Laura Neves Mendonca (XXX.101.116-XX); Ana Luisa Alvim de Souza (XXX.329.200-XX); Ana Luisa Bagno de Almeida (XXX.657.906-XX); Ana Luisa Martins Cardia (XXX.416.788-XX); Ana Luisa Mayer (XXX.067.580-XX); Ana Luiza Teixeira Albert Lima (XXX.420.707-XX); Ana Luiza de Figueiredo (XXX.325.834-XX); Ana Maria Franco Fernandes (XXX.335.300-XX); Ana Maria Goncalves de Oliveira (XXX.191.225-XX); Ana Paula Cabral Mossi (XXX.539.010-XX); Ana Paula Cassiana Silveira (XXX.048.976-XX); Ana Paula Cavalcante Miranda Castro (XXX.458.601-XX); Ana Paula Garcia da Costa (XXX.393.737-XX); Ana Paula Mendes Muniz (XXX.429.096-XX); Ana Paula Nogueres Sampaio (XXX.659.957-XX); Ana Paula Pinheiro Pereira Silva (XXX.526.301-XX); Ana Paula Silva Caldas (XXX.094.553-XX); Ana Paula da Silva Lopes (XXX.670.500-XX); Ana Paula da Silva Prado (XXX.046.930-XX); Ana Paula de Lima Maia (XXX.322.450-XX); Andre Bastos Rolim (XXX.299.243-XX); Andre Duarte Mechebeyer (XXX.611.340-XX); Andre Felix da Silva (XXX.381.556-XX); Andre Guayanaz Lauriano (XXX.304.437-XX); Andre Lourenco Pereira (XXX.495.056-XX); Andre Luiz Alves de Sousa Nunes Torres (XXX.018.207-XX); Andre Luiz Barbosa Dantas Goncalves (XXX.377.917-XX); Andre Tigre (XXX.454.190-XX); Andrea Jorge e Silva (XXX.142.567-XX); Andreia da Silva Campos (XXX.465.740-XX); Andrelly Fernanda Baia de Oliveira (XXX.345.692-XX); Andresa Freitas de Souza (XXX.351.030-XX); Andressa Gisele Livramento da Luz Piffer (XXX.974.820-XX); Andressa da Silva Saraiva Alos (XXX.820.880-XX); Andressa dos Santos Steffens (XXX.280.300-XX); Andrey Barbosa Pimenta (XXX.475.286-XX); Andreza de Souza Lima (XXX.694.560-XX); Ane Keslly Batista de Jesus (XXX.114.655-XX); Anelise Ribas Baron (XXX.713.120-XX); Anelise Rosa da Silva (XXX.469.850-XX); Angela Caroline de Zorzi Pinto (XXX.322.620-XX); Angelica Briao Oliveira (XXX.316.090-XX); Angelita Moraes (XXX.241.790-XX); Anidria Camargo de Juli (XXX.550.060-XX); Anna Luisa Souza Correa (XXX.090.635-XX); Anna Paula Bastos Lima (XXX.221.805-XX); Anne Carolinne Barroso Chenu Gomes Cortes (XXX.981.117-XX); Anne Silva Aguiar (XXX.246.657-XX); Antonio Gean Fernandes Lopes (XXX.169.653-XX); Antonio Jefferson da Cruz Melo (XXX.000.523-XX); Antonio Jose da Silva Ferreira (XXX.028.603-XX); Antonio Renato Moura de Oliveira (XXX.604.223-XX); Ariane das Merces Alves Souza (XXX.560.716-XX); Armando Henrique de Oliveira (XXX.072.786-XX); Arnon de Melo Andrade Junior (XXX.250.624-XX); Arthur Guglielme Correa (XXX.574.220-XX); Barbara Cristina Baldez Vasconcelos (XXX.627.532-XX); Barbara Dandrea dos Santos (XXX.238.300-XX); Barbara Machado Ribeiro (XXX.077.910-XX); Barbara Pantoja do Nascimento (XXX.286.327-XX); Barbara Regina Soares dos Santos (XXX.575.120-XX); Barbara Regina Souza da Silva (XXX.840.973-XX); Barbara Rodrigues Avila (XXX.022.740-XX); Barbara Valeria Peres de Carvalho (XXX.025.013-XX); Barbara de Lacerda Santos Oliveira (XXX.535.157-XX); Beatriz Lopes Kirschner (XXX.220.990-XX); Beatriz Stella Teodoro Leal (XXX.290.559-XX); Bharbara da Rosa de Senne (XXX.258.700-XX); Bianca Silva da Rocha (XXX.425.800-XX); Bruna Camargo Nazareth Machado (XXX.849.150-XX); Bruna Maria da Cruz Crescente de Menezes (XXX.949.992-XX); Bruna Noimann dos Santos Samrsla (XXX.453.550-XX); Bruna Pereira Flauzino (XXX.053.007-XX); Bruna Santos Fidelis (XXX.162.670-XX); Bruna Stephany da Silva Cardoso Nascimento (XXX.995.841-XX); Bruna Thyemme Santos Nakamuta (XXX.785.941-XX); Bruna de Menezes Falcade (XXX.144.650-XX); Bruno Barbosa Papaleo Filho (XXX.133.413-XX); Bruno Henrique Brandao de Souza (XXX.853.781-XX); Bruno Jose da Fonseca Silva (XXX.332.454-XX); Bruno Moreira Nogueira Vilela (XXX.101.446-XX); Caciane da Silva Portes (XXX.169.610-XX); Caio Bruno Silva de Andrade Correia (XXX.476.024-XX); Caio Pereira da Silva (XXX.779.253-XX); Callebe Pereira Medeiros (XXX.710.076-XX); Camila Arruda Palitot Ramalho (XXX.111.924-XX); Camila Brito Rodrigues (XXX.878.523-XX); Camila Camargo Barboza (XXX.371.990-XX); Camila Sasseti (XXX.279.410-XX); Camilla Bezerra Bastos (XXX.087.083-XX); Camilla Carvalho de Franca (XXX.584.954-XX); Caren Andreia Schiconeti Fernandes (XXX.185.310-XX); Carina Silva da Costa (XXX.641.130-XX); Carine de Castro Freitas (XXX.197.170-XX); Carinine Sara Borges (XXX.663.670-XX); Carla Nunes da Silva (XXX.393.740-XX); Carla Vanessa Oliveira do Nascimento Gois (XXX.471.065-XX); Carla Wollenhaupt Abreu (XXX.327.860-XX); Carlos Andre Maciel Feliciano (XXX.142.327-XX); Carlos Augusto Santos da Costa (XXX.483.430-XX); Carlos Eduardo da Silva Rosa (XXX.295.450-XX); Carlos Henrique Amaro Bravo Baptista (XXX.278.027-XX); Carlos Henrique Baptista Ferreira (XXX.860.927-XX); Carmem Danielle da Costa Moraes (XXX.217.882-XX); Carmen Josiane Batista (XXX.969.500-XX); Carolina Almeida de Oliveira (XXX.819.742-XX); Carolina Schwartz Dal Piva (XXX.482.809-XX); Caroline Albuquerque Moreira da Silva (XXX.736.860-XX); Caroline Franciele Barrachi (XXX.910.068-XX); Caroline Ramos de Oliveira Paiva (XXX.997.736-XX); Caroline Tatsch da Silva (XXX.520.350-XX); Caroline de Jesus Leite (XXX.437.590-XX); Cassia Graziela Lopes Camargo (XXX.991.960-XX); Cassio Leandro Figueiredo Loureiro de Castro (XXX.757.994-XX); Catiana Pires de Bitencourt (XXX.995.250-XX); Cecilia de Oliveira Cudischevitch (XXX.108.727-XX); Chaiani Vedoy da Silva Pires (XXX.851.490-XX); Charla Vieira (XXX.653.460-XX); Christian Renato Beck Pereira (XXX.973.060-XX); Christiane Dias Reis Amaral (XXX.885.406-XX); Cibele Cardoso da Silveira (XXX.398.010-XX); Cicero Bruno Rodrigues Pereira (XXX.918.963-XX); Cirlania Busato Lanes (XXX.686.347-XX); Clara do Espirito Santo Azevedo Viana (XXX.171.702-XX); Clarissa Marques de Amarante (XXX.705.320-XX); Clarissa Weiss Iuchno (XXX.653.060-XX); Clarissy Andrade Costa Medeiros (XXX.508.273-XX); Claudia Cozendey Parada (XXX.366.677-XX); Claudia Portes Weber da Silva (XXX.010.250-XX); Claudia Souza Silva (XXX.338.175-XX); Claudiane Pereira Jesus (XXX.310.976-XX); Claudio Bernardo Silva Goncalves (XXX.383.183-XX); Clecio dos Santos (XXX.646.595-XX); Clecius Henrique Nascimento Leite (XXX.018.143-XX); Cleiciane Pedrada Pena (XXX.721.072-XX); Cleiser Ruan Souza dos Santos (XXX.502.292-XX); Clistenes Pericles de Santana Morais (XXX.636.024-XX); Crislaine Casa Acosta (XXX.481.930-XX); Crislayne Simoes Pereira dos Santos (XXX.357.432-XX); Cristiana Marques de Oliveira Nascimento (XXX.690.207-XX); Cristiane Souza dos Santos (XXX.062.920-XX); Cristiane da Silva Ferreira (XXX.594.640-XX); Cristiano Silva Neves (XXX.462.786-XX); Cristiano de Vasconcellos Teixeira (XXX.719.390-XX); Cristina Pereira de Souza (XXX.615.100-XX); Cristina de Souza Trindade (XXX.332.080-XX); Cyntia da Silva Faria Rancao (XXX.200.847-XX); Daiana Gomes da Silva (XXX.492.850-XX); Daiana dos Santos Braga (XXX.493.180-XX); Daiana dos Santos Centeno (XXX.797.010-XX); Daiane Laria Silveira de Oliveira (XXX.566.904-XX); Daiani Roberta de Souza Mota Pedro (XXX.772.858-XX); Daiene Priscila Antonio Goncalves (XXX.314.870-XX); Damares da Cruz Andrade (XXX.418.375-XX); Danariel Barbosa Lobo (XXX.747.600-XX); Daniel Chaves dos Santos (XXX.312.270-XX); Daniel Soares Azevedo (XXX.648.383-XX); Daniel Tagliate Vidigal de Almeida (XXX.175.017-XX); Daniel Tomich Netto Guterres Soares (XXX.321.203-XX); Daniela Araujo Barros (XXX.752.671-XX); Daniela Bueno da Silva (XXX.977.560-XX); Daniela Carvalho Vasconcellos (XXX.986.446-XX); Daniela Celiva Pedrotti Ribas (XXX.361.600-XX); Daniela Goncalves Paz (XXX.990.560-XX); Daniela Silveira Franco dos Santos (XXX.509.450-XX); Daniela de Oliveira Leite Araujo (XXX.193.545-XX); Daniele Barbosa Russi Jardim (XXX.865.660-XX); Daniele Goncalves Silveira (XXX.313.560-XX); Daniele de Farias Wille (XXX.445.090-XX); Daniella Goncalves Teixeira (XXX.176.300-XX); Daniella de Amorim Xavier (XXX.947.854-XX); Danielle Bispo dos Santos (XXX.090.687-XX); Danielle Plocharski Calegari (XXX.674.630-XX); Danielle Repsold Di Celio (XXX.010.027-XX); Daniely Prado Barros (XXX.006.872-XX); Danna Rosa Escolette Brasil (XXX.802.390-XX); Danusia Rodrigues da Silva Santos (XXX.484.923-XX); Davi Jesse da Silva (XXX.818.716-XX); David Gomes Almeida (XXX.527.093-XX); Dayane Freire Fiuza (XXX.408.566-XX); Debora Cabrera Spolavori (XXX.032.880-XX); Debora Camelo de Abreu Costa (XXX.287.353-XX); Debora Cintia Eloy de Azevedo (XXX.370.314-XX); Debora Pinheiro Maciejezyk (XXX.086.740-XX); Deborah Ellen da Silva Peixoto (XXX.104.254-XX); Deise Nara Borges Mendes (XXX.884.070-XX); Deise Piasetta Pereira (XXX.996.240-XX); Deisiane Bonfim Nascimento (XXX.451.785-XX); Deisiane Maria de Sa Ferreira (XXX.300.684-XX); Deivisson Souza Santos (XXX.500.215-XX); Demetrius Renato de Castro Silva (XXX.363.484-XX); Diandra Placido Soares (XXX.378.100-XX); Diego Alonso Bucci (XXX.025.647-XX); Diego Santos Teixeira (XXX.483.720-XX); Diego da Rocha Rodrigues (XXX.658.190-XX); Diego dos Santos Silva (XXX.834.345-XX); Diogo Ribeiro Mendes (XXX.232.436-XX); Dione Reis dos Santos (XXX.520.740-XX); Dirceu Ferreira de Sousa (XXX.899.413-XX); Djair Correia de Sousa (XXX.004.093-XX); Djalma Rafael da Silva Neto (XXX.199.484-XX); Don Diego de Paula (XXX.695.586-XX); Doralucia Gil da Silva (XXX.392.790-XX); Douglas Almeida Xavier (XXX.001.980-XX); Edaelton Antonio de Oliveira Barral Junior (XXX.095.896-XX); Edgar Luiz de Souza Emmer (XXX.247.759-XX); Edilaine dos Santos Lopes (XXX.408.700-XX); Edjane da Conceicao Santos (XXX.517.885-XX); Eduarda Escobar da Silva Furtado (XXX.811.310-XX); Eduardo Luiz Mendes dos Santos (XXX.105.770-XX); Eduardo Manoel da Costa Mafra (XXX.057.302-XX); Eduardo Santos Mendes (XXX.546.670-XX); Eduardo de Oliveira Lima (XXX.132.194-XX); Eduardo de Souza Leffa (XXX.486.300-XX); Efraim Matheus Tavares Fernandes (XXX.966.732-XX); Egle Maria Pimenta Sobreira (XXX.398.333-XX); Elaine Garcia Viana Menezes de Franca (XXX.570.504-XX); Elaine Marcelina Barbosa (XXX.912.163-XX); Elber de Souza Nascimento (XXX.044.617-XX); Elenita da Silva Araujo (XXX.077.792-XX); Elessandra Miranda Cardoso (XXX.714.972-XX); Eliana Garcia Vilar (XXX.290.390-XX); Eliane Contente Goncalves (XXX.768.302-XX); Elias Braz Junior (XXX.517.297-XX); Elida de Aquino Leitao (XXX.969.803-XX); Elisa Alves Rodrigues Ferreira (XXX.624.370-XX); Elisa Barroso de Aguiar (XXX.115.977-XX); Elisangela Ferreira de Medeiros (XXX.147.224-XX); Elisangela Francisca da Silva Paula (XXX.108.204-XX); Eloa Pires Dib (XXX.562.147-XX); Elton Costa de Oliveira Junior (XXX.431.634-XX); Elton Yann da Silva Mota (XXX.512.542-XX); Elyson Henrique da Silva (XXX.979.614-XX); Emanuel Rodrigo Reis da Silva (XXX.327.533-XX); Emerson de Souza Santos (XXX.357.854-XX); Emily Carvalho da Rosa (XXX.190.730-XX); Emily da Silva Eberhardt (XXX.483.480-XX); Eric Crevanzi Arraes (XXX.054.294-XX); Eric Lourenzo Peixoto de Melo (XXX.423.144-XX); Erica Celia Sousa Rocha (XXX.095.277-XX); Erika Martins da Silva (XXX.975.481-XX); Esmael Marinho da Silva (XXX.274.002-XX); Estevao Ferreira Marques (XXX.258.280-XX); Etiene Ribeiro Teixeira (XXX.997.410-XX); Evelin Henke Wustrow (XXX.712.660-XX); Evelise Raubach Lisboa (XXX.916.760-XX); Evelyn Braz de Araujo (XXX.685.957-XX); Evelyny Araujo Barros (XXX.845.644-XX); Everton Ervandil Costa Correa (XXX.361.840-XX); Ewerton Barbosa Guimaraes Silva (XXX.435.430-XX); Ewerton Bruno Liborio Dourado (XXX.516.333-XX); Fabiana Macedo da Silva Medrado (XXX.205.395-XX); Fabiane Espindola Gomes (XXX.471.810-XX); Fabiane Rocha Gastring (XXX.916.370-XX); Fabiano Fraga de Carvalho (XXX.909.150-XX); Fabio Grossklags (XXX.810.700-XX); Fabio Pereira de Carvalho (XXX.273.643-XX); Fabio Rade Bolzan (XXX.681.970-XX); Fabio de Oliveira Felix (XXX.769.707-XX); Fabricio do Egito Pedrosa (XXX.044.474-XX); Fagner Oliveira Rodrigues (XXX.954.054-XX); Felipe Augusto Pereira da Silveira Paula (XXX.575.913-XX); Felipe Dortzbacher (XXX.690.410-XX); Felipe Lameirao de Oliveira (XXX.967.877-XX); Felipe Santos Costa (XXX.362.585-XX); Fernanda Kelly Ferreira Carvalho (XXX.028.233-XX); Fernanda Mioli Lanzarini Flores (XXX.668.450-XX); Fernanda Silva de Morais (XXX.670.220-XX); Fernanda de Carvalho Zonis (XXX.702.157-XX); Fernanda de Souza Claro (XXX.891.830-XX); Fernanda de Souza Marques Camilo (XXX.928.570-XX); Fernanda do Monte Mauro (XXX.437.267-XX); Fernando Breno de Oliveira Ribeiro (XXX.463.137-XX); Fernando Gama de Oliveira (XXX.746.525-XX); Fernando Henrique Pereira da Silva (XXX.125.627-XX); Fernando Ryan Santiago Figueiredo (XXX.642.800-XX); Fernando Savio de Almeida Melo (XXX.546.924-XX); Fernando Tonoli Mageski (XXX.473.067-XX); Fernando Vinicius de Almeida Soares (XXX.420.154-XX); Filipe Daniel Martins da Costa (XXX.118.346-XX); Filipe Souza de Azevedo (XXX.148.342-XX); Flabia Carolina Souza Alves (XXX.524.575-XX); Flavia Boa Morte Souza Monteiro (XXX.299.767-XX); Franciele Rocha Neto (XXX.411.620-XX); Francielen dos Santos Silva de Marins (XXX.188.687-XX); Francine Henn (XXX.933.760-XX); Francine Rubiao da Cunha (XXX.967.756-XX); Francine de Azeredo (XXX.176.250-XX); Francisca Daline dos Santos Silva (XXX.290.813-XX); Francisca Jakeline da Cruz Chaves (XXX.246.473-XX); Francisco Jarder Gurgel Barreto (XXX.999.554-XX); Francisco Rian Farias Rosa (XXX.656.293-XX); Gabriel Antunes Santos Cavalcante (XXX.380.013-XX); Gabriel Ribeiro da Silva (XXX.925.190-XX); Gabriel Roque Ferreira (XXX.449.467-XX); Gabriela Alves Lopes Feitoza (XXX.566.923-XX); Gabriela Dyonisio (XXX.725.836-XX); Gabriela Kosczepa Telles (XXX.023.240-XX); Gabriela Mafli (XXX.167.086-XX); Gabriela Teixeira Andrade (XXX.225.760-XX); Gabriela da Silva Cordeiro (XXX.757.580-XX); Gabriela de Matos Machado (XXX.274.600-XX); Gabriele Peres de Sousa (XXX.510.430-XX); Gabrielle Alves Martins (XXX.740.776-XX); Geovana do Rosario Siqueira (XXX.134.959-XX); Geyse Carla do Nascimento Santos (XXX.260.902-XX); Gilciley Santos de Andrade (XXX.366.596-XX); Giovanna Goncalves Palha do Nascimento (XXX.809.893-XX); Gisele Albino Vilanova (XXX.131.810-XX); Gislaine Rodrigues de Godoy (XXX.905.000-XX); Giulliana Weigert Herrera (XXX.043.380-XX); Gizele Gabriela Lima de Oliveira (XXX.091.224-XX); Glauber Soares de Almeida (XXX.412.175-XX); Glaucio Guelber de Andrade Costa (XXX.116.116-XX); Gleicielle Rocha de Santana Ribeiro (XXX.686.974-XX); Gracilene Vitorina Sousa dos Santos (XXX.886.063-XX); Graziela de Oliveira Antunes (XXX.180.110-XX); Graziella Luz Pedroso (XXX.125.110-XX); Greyce Kelly Correa Borges (XXX.058.620-XX); Greyce Kelly do Carmo Santos (XXX.402.406-XX); Guilherme Gomes Azizi (XXX.407.117-XX); Guilherme Neves Silveira Gumes (XXX.059.755-XX); Gustavo Cesar Rodrigues Teles (XXX.701.143-XX); Gustavo Sousa Araujo (XXX.007.523-XX); Hallon Nunes de Souza (XXX.561.816-XX); Hanna Beatriz da Silva Otaniel (XXX.581.789-XX); Helen Cristina de Souza Pessoa (XXX.343.788-XX); Heloisa Ferreira dos Santos Correa (XXX.909.027-XX); Henrique Ferras Gregori (XXX.181.070-XX); Henrique Joao Godinho (XXX.516.180-XX); Henrique Nascimento Silva (XXX.587.126-XX); Herbet Matheus de Souza Pires (XXX.232.344-XX); Herick de Araujo Carnaval (XXX.640.487-XX); Higgor Andreuchetti Vioto e Silva (XXX.881.088-XX); Honorio de Oliveira Soares (XXX.916.383-XX); Iago Duarte de Lima (XXX.747.813-XX); Iago Pereira Cerceau Alves (XXX.667.056-XX); Ianne Almeida Santos Silva (XXX.494.085-XX); Ideon Alves Pires Junior (XXX.042.026-XX); Idiane Pithan da Silva (XXX.105.480-XX); Igor Maia de Almeida Oliveira (XXX.731.095-XX); Ihago Pinheiro Silva (XXX.350.393-XX); Ilana Carla Mendes Goncalves (XXX.309.726-XX); Ilka do Nascimento Gomes Barbosa (XXX.381.034-XX); Inacio Augusto Dias de Castro (XXX.297.953-XX); Inajara dos Santos Rodrigues (XXX.005.450-XX); Ingrid Daiane Silva Aiello (XXX.855.851-XX); Ingrid Vasconcelos Sousa (XXX.906.303-XX); Ingrid de Almeida Costa (XXX.314.843-XX); Isabela Andrade de Oliveira Fernandes (XXX.245.586-XX); Isabela Chaves Della Vechia (XXX.160.140-XX); Isabela Cristina Xavier Silva (XXX.637.436-XX); Isabela Samaria Fernandes Leite (XXX.370.014-XX); Isis da Capela Pinheiro (XXX.278.837-XX); Isis de Castro Macedo (XXX.373.427-XX); Israel Bernardino Pinto (XXX.959.113-XX); Italo Bruno Barroso Oliveira (XXX.243.301-XX); Italo de Mello Pereira (XXX.617.673-XX); Itibere Brandao Castro (XXX.978.040-XX); Iury Velasques Duarte (XXX.185.770-XX); Ivana Tamie Yamashita Shinzato (XXX.927.491-XX); Ivanete da Conceicao (XXX.065.905-XX); Ivanete da Conceicao (XXX.065.905-XX); Izabelle da Silva Piedade (XXX.648.817-XX); Jackeline Alexandra Viana e Silva (XXX.336.130-XX); Jackeline Camargos Pereira (XXX.630.621-XX); Jackson Ferreira Rodrigues (XXX.535.670-XX); Jacqueline Ambos Kobilinski (XXX.709.810-XX); Jacqueline Stephanini (XXX.407.720-XX); Jaikson Fidelis dos Santos (XXX.824.034-XX); Jakeline Gomes da Silva (XXX.517.354-XX); Janaina Pacheco da Rosa (XXX.063.990-XX); Janaina Santos Silva (XXX.852.140-XX); Janaina Souza Cordeiro (XXX.848.914-XX); Jane Mary Farias Soares (XXX.817.774-XX); Janeide Marel (XXX.825.429-XX); Janine Lazaro Fornaciari (XXX.619.487-XX); Jaqueline Hernandes Silveira (XXX.282.740-XX); Jarbas Pereira Ricardo Junior (XXX.770.114-XX); Jean Carlos Goncalves (XXX.143.569-XX); Jean Carlos Silva Santos (XXX.771.514-XX); Jeanine Alvarenga Rocha (XXX.240.737-XX); Jeanne Thays Lima Xavier (XXX.424.724-XX); Jeci da Silva Schuck (XXX.277.580-XX); Jeferson Mendes Cruz (XXX.786.580-XX); Jeferson Moreira Silveira (XXX.507.800-XX); Jefferson Nascimento Sousa (XXX.691.153-XX); Jefferson da Silva Mendonca (XXX.729.047-XX); Jeremias Antunes Gomes Cavalcante (XXX.897.984-XX); Jesiane de Jesus Reis (XXX.582.115-XX); Jessica Aparecida da Silva Martins (XXX.411.196-XX); Jessica Avila de Almeida (XXX.198.847-XX); Jessica Costa da Silva (XXX.773.010-XX); Jessica Crisna de Souza Santos (XXX.385.524-XX); Jessica Marques da Costa (XXX.394.472-XX); Jessica Ruperti dos Santos (XXX.783.960-XX); Jessica Thayane Silva Lima Frazao (XXX.916.642-XX); Jessica de Souza Bonilha (XXX.393.760-XX); Jhonathan Lima Costa (XXX.542.443-XX); Jivago Iuri da Conceicao Alves (XXX.950.537-XX); Joao Caetano de Vasconcellos Schuler (XXX.964.340-XX); Joao Gabriel Barbosa Lima (XXX.577.823-XX); Joao Manoel Lopes Paulo (XXX.477.134-XX); Joao Pedro Mendes Rodrigues (XXX.578.203-XX); Joao Victor Batista Avelar (XXX.100.063-XX); Joao Vitor Moreira da Silva (XXX.523.613-XX); Jocibela Barcelos de Aquino (XXX.675.357-XX); Jocineia Erling Torres (XXX.617.560-XX); Joelma Oliveira de Morais Filgueira (XXX.807.129-XX); John Douglas de Lima Machado (XXX.748.690-XX); Joice Alves de Sousa (XXX.865.995-XX); Joice Aparecida Batista (XXX.491.729-XX); Joice Franca Carneiro (XXX.574.488-XX); Joice Santos de Santana (XXX.696.875-XX); Jonas Teloeken (XXX.614.570-XX); Jonatas da Silva Souza (XXX.928.617-XX); Jones Porto Morales (XXX.026.110-XX); Jonice Barauna Vieira (XXX.588.692-XX); Jorge Luiz Damasceno Melo (XXX.720.293-XX); Jorge Luiz Hachem Vasconcelos (XXX.085.823-XX); Jorge Willian Ramos Parulski (XXX.308.120-XX); Joscelaine Begossi (XXX.728.340-XX); Jose Alves da Costa Junior (XXX.728.441-XX); Jose Amaro de Oliveira Junior (XXX.381.270-XX); Jose Angelo Souza da Silva (XXX.424.607-XX); Jose Eduardo Carvalho Batista de Lima (XXX.808.093-XX); Jose Eudes Gomes Pinheiro Junior (XXX.668.343-XX); Jose Flavio Rocha Goncalves (XXX.144.187-XX); Jose Heriberto de Lima Silva (XXX.054.964-XX); Jose Livaldo Santos dos Santos (XXX.110.672-XX); Jose Ludywander Nunes Torres (XXX.434.437-XX); Jose Pedro Duarte Hillal (XXX.348.670-XX); Jose Vianes da Silva (XXX.334.294-XX); Joseane Goularte Dutra (XXX.223.600-XX); Josiane Almeida Ribeiro (XXX.218.310-XX); Josias Alves de Oliveira Junior (XXX.084.205-XX); Josiele Eschia da Silva Bavaresco (XXX.449.640-XX); Jozimar de Araujo Uchoa (XXX.131.242-XX); Julia Janayna Freitas Rego (XXX.579.923-XX); Julia Janayna Freitas Rego (XXX.579.923-XX); Julia Kaefer dos Santos (XXX.657.200-XX); Julia Kras Soares do Amaral (XXX.119.480-XX); Julia Maira Ferreira Pereira (XXX.549.195-XX); Julia Rabello Costa (XXX.743.499-XX); Julia Siqueira Costa (XXX.289.126-XX); Julia da Luz Neiva Teixeira (XXX.915.583-XX); Julia dos Santos Lima (XXX.143.940-XX); Juliana Almeida Goncalves (XXX.640.240-XX); Juliana Bregunce de Freitas (XXX.279.777-XX); Juliana Cagliari Linhares Barreto (XXX.888.557-XX); Juliana Cristina Almeida Barata de Morais (XXX.310.974-XX); Juliana Fritz Terra Rodrigues (XXX.922.100-XX); Juliana Igreja Pinto (XXX.116.107-XX); Juliana Lietz Rodrigues (XXX.518.380-XX); Juliana Marinho dos Santos (XXX.778.437-XX); Juliana Menegussi Muzi (XXX.097.107-XX); Juliana Nelson Vasconcelos Marques de Almeida (XXX.819.514-XX); Juliana Sarmento de Sena (XXX.121.222-XX); Juliane Raquel Miranda de Santana (XXX.306.644-XX); Juliano Cunha Soares (XXX.072.914-XX); Julika Monalisa Bispo dos Santos (XXX.953.455-XX); Julio Cesar Martins da Silva (XXX.744.883-XX); Jyonatha Cambui Santos (XXX.643.925-XX); Kaliane Gomes Medeiros (XXX.620.414-XX); Kaliny Cristina Queiroz dos Santos (XXX.157.601-XX); Kamilla Flausino Marangoni (XXX.059.176-XX); Karen Soares Santos (XXX.258.180-XX); Karina Porfirio Coelho (XXX.433.186-XX); Karine Calistro da Silva (XXX.893.184-XX); Karine Cristine Pereira Cortez (XXX.506.837-XX); Kassio dos Santos Nobre (XXX.771.920-XX); Katrine Barbosa da Rosa (XXX.903.200-XX); Keila Barbosa de Souza (XXX.025.732-XX); Kelly Crestani (XXX.601.681-XX); Kelly Cristina Oliveira Santos (XXX.387.705-XX); Kelly Magnus da Silva (XXX.842.550-XX); Kelson Leite Lima (XXX.657.035-XX); Kethlen Pinzon de Oliveira (XXX.162.970-XX); Ketlyn Lessa do Nascimento (XXX.820.697-XX); Kleiton dos Santos Melo (XXX.574.763-XX); Laine Ruana dos Santos Barreto (XXX.630.244-XX); Lais Martins Nogueira (XXX.164.307-XX); Laisla Silveira da Luz Alfonso (XXX.217.650-XX); Lana Rubia Cristina Rocha Paulino (XXX.559.516-XX); Lanna Mouta Cestari Evangelista (XXX.780.157-XX); Lara Lima Nabuco (XXX.281.901-XX); Larissa Rafaela de Lima Sanches (XXX.096.440-XX); Larissa Ribeiro Monteiro da Silva (XXX.282.287-XX); Laura Catala da Silva (XXX.404.591-XX); Laura Correia Filgueiras (XXX.259.576-XX); Laura Vitoria Cunha Silva (XXX.349.126-XX); Laura da Silveira Rembold (XXX.390.610-XX); Laura de Mello Andrade (XXX.546.186-XX); Layla Teodora de Oliveira (XXX.805.136-XX); Lenise Motta de Avila (XXX.471.290-XX); Leonardo Cervinski Junges (XXX.906.630-XX); Leonardo Santana dos Santos (XXX.632.735-XX); Leonardo de Camargo de Lara (XXX.210.940-XX); Leticia Iony Avelin de Oliveira (XXX.289.580-XX); Leticia Nogueira de Oliveira (XXX.078.800-XX); Leticia Silva da Silva (XXX.069.300-XX); Leticia Vestena de Souza (XXX.382.850-XX); Lia Martins Correa (XXX.296.197-XX); Lia Mello Brasil (XXX.521.757-XX); Liana da Silva Ferreira (XXX.763.277-XX); Lidenberg Rodrigues Silva (XXX.309.083-XX); Lilian Izabele Silveira Lacerda (XXX.529.654-XX); Liliane Alves Sa (XXX.067.476-XX); Lindsey Centeno Alves (XXX.162.250-XX); Lis Campos Ferreira (XXX.963.215-XX); Lisa Aimes dos Santos Rodrigues (XXX.655.780-XX); Lisiane Kozenieski Couto (XXX.804.000-XX); Lissandra Carvalho Leite Raposo Gouveia (XXX.876.107-XX); Livia Rodrigues Silva (XXX.143.686-XX); Liziane Jessica Laurino Bessil (XXX.973.320-XX); Lorena Pinheiro Morais (XXX.187.716-XX); Louise Martins Pereira dos Santos (XXX.853.240-XX); Lourival Antunes de Macedo Junior (XXX.674.393-XX); Luan Antunes Martins Macedo (XXX.674.493-XX); Luan Goncalves Siviero (XXX.458.376-XX); Luana Bringhenti (XXX.652.290-XX); Luana Duarte de Souza (XXX.762.470-XX); Luana Gabrieli Godoi (XXX.457.598-XX); Luana Iabel Machado (XXX.763.250-XX); Luana Mendes Costa (XXX.499.081-XX); Luana Rosa dos Santos (XXX.259.600-XX); Luana Veiga da Silva (XXX.715.590-XX); Luana dos Santos Cortes (XXX.171.100-XX); Luana dos Santos Pastorini (XXX.741.280-XX); Lucas Arruda Paz Candido (XXX.599.033-XX); Lucas Cauneto Silveira (XXX.540.186-XX); Lucas Felipe Barbosa Lourenco (XXX.989.856-XX); Lucas Guedes Vieira (XXX.781.573-XX); Lucas Henrique Silva Gomes (XXX.340.904-XX); Lucas Leonardo Jorge (XXX.628.404-XX); Lucas Nascimento Lima (XXX.774.434-XX); Lucas dos Santos Tanan (XXX.245.805-XX); Luciana Dutra da Silva (XXX.647.600-XX); Luciana Leal Lopes (XXX.597.600-XX); Luciana Santos Gerosino da Silva (XXX.128.114-XX); Luciana Viana dos Santos (XXX.621.080-XX); Luciana de Souza Vasconcelos (XXX.510.623-XX); Luciana dos Santos Ribas (XXX.280.718-XX); Luciane Oliveira da Silva (XXX.286.090-XX); Luciano da Silva Oliveira (XXX.661.304-XX); Luciene Moura de Oliveira Bezerra (XXX.199.674-XX); Luciene Thiessen dos Passos (XXX.615.470-XX); Lucila Wanderley Fialho (XXX.360.410-XX); Lucimar da Silva (XXX.449.000-XX); Ludianne Goncalves de Souza Lima (XXX.752.897-XX); Luis Eduardo Dutra (XXX.312.436-XX); Luis Henrique Crisostomo Passos Simeao (XXX.114.293-XX); Luisa Campos Coutinho Sadala (XXX.338.177-XX); Luisa Rebechi Zampieri (XXX.110.840-XX); Luisi Fernanda da Cruz Duarte (XXX.598.060-XX); Luiz Carlos Stuart Campos (XXX.414.940-XX); Luiz Eduardo Martins Herder (XXX.123.240-XX); Luiz Felipe Carvalho Lopes (XXX.423.756-XX); Luiz Felipe de Brito (XXX.864.913-XX); Luiz Gustavo Ribeiro de Carvalho Murad (XXX.935.637-XX); Luiz Roberto Escafura Fagundes (XXX.556.657-XX); Luiza Arend (XXX.912.090-XX); Luiza Portella Correa (XXX.053.500-XX); Luna Lourraiminer da Silva Diniz (XXX.127.231-XX); Luzia Goreti Hartmann Saldanha (XXX.259.150-XX); Lynara Silva de Oliveira (XXX.134.623-XX); Lyncoln Luiz Pires Ramos (XXX.553.114-XX); Madelaine Santos Pereira (XXX.893.720-XX); Magdalena Muryelle Silva Brilhante (XXX.630.624-XX); Magna Eugenia Fernandes do Rego (XXX.289.464-XX); Magna Saraiva Barbosa (XXX.838.106-XX); Maicon Cella (XXX.124.000-XX); Maicon Rodrigues Silveira (XXX.456.720-XX); Makslane Max Ary Torres de Lima Costa Nobrega Sisenando (XXX.154.774-XX); Manoel Airton Falcao Graca Filho (XXX.873.573-XX); Manuel Carlos Pereira Junior (XXX.812.985-XX); Mara Priscila Lima Goncalves (XXX.821.386-XX); Mara Rejane Machado de Castro (XXX.681.240-XX); Marcela Giannini Costa (XXX.495.907-XX); Marcella Lopes de Vasconcelos (XXX.930.380-XX); Marcelo Goncalves dos Santos (XXX.419.230-XX); Marcelo Locateli (XXX.399.670-XX); Marcia Cristina dos Santos da Rosa (XXX.051.950-XX); Marcia Helena Ferreira (XXX.005.046-XX); Marcio Alexandre dos Santos (XXX.517.698-XX); Marco Aurelio Avila Teixeira (XXX.951.320-XX); Marco Tulio Pergentino Calazans Nunes (XXX.287.885-XX); Marco da Silva Felipe (XXX.032.171-XX); Marcos Costa dos Santos Avelino Capistrano (XXX.736.275-XX); Marcos Fabricio Rosa Santos (XXX.302.012-XX); Marcos Jose dos Santos (XXX.686.278-XX); Marcos Paulo Menezes Avila (XXX.520.315-XX); Marcos Paulo Soares de Brito (XXX.117.814-XX); Marcos Vinicius Torres Barbosa da Conceicao (XXX.769.153-XX); Marcus Felipe Goncalves Feitosa (XXX.263.955-XX); Margiele da Silva de Souza (XXX.887.140-XX); Mari Estela de Oliveira (XXX.656.310-XX); Maria Antonia Neri Goncalves Costa (XXX.723.263-XX); Maria Aparecida Guimaraes Goulart (XXX.646.240-XX); Maria Cassia Rocha da Silva (XXX.845.124-XX); Maria Clara Menezes de Jesus Lisboa (XXX.593.667-XX); Maria Claudia Volonte Campos Jaques (XXX.569.000-XX); Maria Helena Lima de Marco Oliveira (XXX.532.200-XX); Maria Jackciliane dos Anjos (XXX.967.394-XX); Maria Laura Petruz Piassa (XXX.906.786-XX); Maria Leticia Duarte de Araujo (XXX.967.353-XX); Maria Luisa de Queiros Barbosa (XXX.421.764-XX); Maria Regina de Lima (XXX.203.624-XX); Maria Thais Mikuni Mendonca (XXX.991.041-XX); Maria Wanessa Nunes Ribeiro (XXX.852.894-XX); Maria da Gloria Ramires (XXX.894.650-XX); Maria do Carmo da Silva (XXX.226.140-XX); Mariana Emilly de Moura (XXX.591.541-XX); Mariana Loschi Teixeira Prudencio (XXX.690.876-XX); Mariana Melo Araujo (XXX.868.664-XX); Mariana Quintana Pires (XXX.981.950-XX); Mariana Rangel Tuma Mendes (XXX.553.967-XX); Mariana Ribeiro Araujo dos Santos (XXX.762.080-XX); Mariana Sobazacki Boff (XXX.838.860-XX); Mariana de Carvalho Santa Rita da Silva (XXX.059.367-XX); Mariane Emanuelle Pessoa Santos (XXX.998.954-XX); Mariane de Araujo Fonseca (XXX.807.672-XX); Mariele Ferreira Rohte (XXX.901.180-XX); Marielle Blancato Oliveira (XXX.543.726-XX); Marilia Martins Lopes Santana (XXX.530.557-XX); Marina Biacchi Lobo (XXX.477.030-XX); Marina Campos Simoes Cabral (XXX.359.375-XX); Marina Capaverde Keller (XXX.628.169-XX); Marionei Zerbieli (XXX.514.600-XX); Marisa Rodrigues Floriano da Silva (XXX.112.790-XX); Marta de Souza Silva Oliveira (XXX.359.795-XX); Mary Ane Lessa Etelvino (XXX.063.607-XX); Maryana de Souza Santos (XXX.188.124-XX); Matheus Cristaldo Garay de Oliveira (XXX.457.059-XX); Matyze Soares dos Anjos Souza (XXX.381.912-XX); Maximiliano da Rosa (XXX.996.560-XX); Maxsuwell Rodrigues Nascimento (XXX.986.190-XX); Mayana de Oliveira Dias (XXX.409.353-XX); Mayara Araujo Silva (XXX.273.606-XX); Mayara Secco Torres da Silva (XXX.639.847-XX); Maycon Weslei Pereira Ramos (XXX.152.143-XX); Michele Azevedo Bairros (XXX.452.040-XX); Micheli Rita Galvan (XXX.340.640-XX); Michelle Marques Conceicao (XXX.850.010-XX); Midian Oliveira de Lima (XXX.490.674-XX); Milena Claudia da Silva (XXX.223.043-XX); Milena Pinto Chaves (XXX.242.954-XX); Milleyd Simonine Sartori (XXX.552.276-XX); Mirela Wiedeck Nunes (XXX.375.380-XX); Mirian Goncalves da Silva (XXX.774.141-XX); Mirielle da Silva Soares (XXX.649.097-XX); Moises Eugenio Miranda dos Santos (XXX.863.624-XX); Monalisa Braga Farias de Albuquerque (XXX.119.547-XX); Monica Basso Zanotto (XXX.165.780-XX); Monique Stefani Rodrigues Alvim (XXX.808.987-XX); Monique da Silva Pessi (XXX.428.847-XX); Morgana de Assis de Matos (XXX.915.160-XX); Munique Pimentel Gomes (XXX.439.000-XX); Muriel Sandim Costa Vieira (XXX.421.600-XX); Muriel da Rosa Porto (XXX.693.320-XX); Murilo Ferreira Costa (XXX.505.265-XX); Murilo Pereira Alves Junior (XXX.032.034-XX); Murilo de Souza (XXX.551.329-XX); Myanga Jandyara Ferreira Pinheiro (XXX.902.570-XX); Naiara Miranda Barboza (XXX.928.012-XX); Naira Honorato Ramos (XXX.915.550-XX); Natacia Tamyres da Silva Medeiros Alves (XXX.854.074-XX); Natali Costa Vasconcelos (XXX.099.415-XX); Natalia Fava da Costa (XXX.447.941-XX); Natalia Moura Machado (XXX.174.427-XX); Nataly Cardoso Faria (XXX.980.396-XX); Natan Ferreira Alves (XXX.621.665-XX); Natascha Monteiro Medeiros (XXX.522.260-XX); Nathalia Amanda Rodrigues de Almeida (XXX.035.190-XX); Nathalia Correia Krause dos Santos (XXX.301.797-XX); Nathalia Cristina Joana Moreira (XXX.056.556-XX); Nathalia Dantas Domingos (XXX.569.257-XX); Nathalia Dias da Silva (XXX.017.602-XX); Nathalia Garcia Magallon (XXX.124.390-XX); Nathalia Paredes Rodrigues (XXX.212.046-XX); Nathalia Rive Flores (XXX.304.070-XX); Nathalia Saboia Campos Borbon Novis Neves (XXX.988.121-XX); Nathalya Carolina Campos de Oliveira (XXX.459.060-XX); Nathiana Linhares Vasconcelos da Silva (XXX.079.874-XX); Nayani da Silva Cardoso (XXX.497.367-XX); Neyeli Cristine da Silva (XXX.610.383-XX); Nicollas Lemos Inacio (XXX.281.433-XX); Nubia Pereira da Silva (XXX.281.321-XX); Oscar Rockenbach Pereira (XXX.260.580-XX); Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva (XXX.973.427-XX); Pablo Miguel Silveira Gomes (XXX.419.310-XX); Pablo Xavier Rocha (XXX.639.756-XX); Pamela de Oliveira Martins Quirino (XXX.032.796-XX); Paola Freitas Prates (XXX.973.500-XX); Paola Grasiele de Lima Prado (XXX.154.610-XX); Patricia Garcia Elias (XXX.799.020-XX); Patricia Machado Maciel (XXX.171.220-XX); Patricia Queiroz Silva (XXX.100.340-XX); Patricia Ribeiro Costa (XXX.205.593-XX); Patricia Silva Leal (XXX.200.030-XX); Patricia Talita de Moura Oliveira (XXX.896.676-XX); Patrick Goncalves Costa (XXX.788.170-XX); Paula Helena Rosa Marcelino (XXX.031.227-XX); Paula Ribeiro da Silva (XXX.918.433-XX); Paula Rocha da Cruz Baptista Vieira (XXX.245.094-XX); Paulo Alberto da Silva Junior (XXX.181.730-XX); Paulo Anselmo Mendes (XXX.036.473-XX); Paulo Dmitri Pereira Lopes (XXX.903.880-XX); Paulo Ricardo Oliveira de Souza (XXX.066.700-XX); Paulo Sergio Antonio da Cruz (XXX.054.751-XX); Pedro Emanuel Muniz de Oliveira (XXX.309.223-XX); Pedro Enrique de Oliveira (XXX.735.620-XX); Pedro Henrique Oliveira Silva (XXX.667.605-XX); Pedro Jose de Oliveira Filho (XXX.543.553-XX); Pedro Lourenco Risso Guimaraes Diaz (XXX.498.337-XX); Pedro Miguel Mendonca Couto (XXX.163.986-XX); Pedro Santos de Melo Junior (XXX.229.770-XX); Phamala Poliana Sampaio Silva (XXX.533.263-XX); Pietra de Lima Becker (XXX.059.550-XX); Priscila David (XXX.500.680-XX); Priscila Davis Ticca Rodrigues (XXX.244.430-XX); Priscila Ghelman (XXX.817.677-XX); Priscila Jessica Pereira da Silva (XXX.979.083-XX); Priscila Ramos da Silva (XXX.726.458-XX); Priscila Schenkel (XXX.353.960-XX); Priscila Silva de Oliveira (XXX.606.386-XX); Priscilla Sagario Silva (XXX.514.576-XX); Queila Nunes Bitencourt Pacheco (XXX.415.300-XX); Querolen Fernanda de Los Santos Vieira (XXX.069.180-XX); Rachel do Nascimento Guiterio (XXX.728.767-XX); Rafael Chaiser Onofrio (XXX.569.180-XX); Rafael Esteves Carrico (XXX.805.457-XX); Rafael Lacerda Dias (XXX.797.000-XX); Rafael Manhaes Pessanha Vizella de Miranda (XXX.762.737-XX); Rafael Nunes da Cruz (XXX.114.150-XX); Rafael Victor Lira Brito (XXX.282.065-XX); Rafael de Oliveira Silveira (XXX.524.187-XX); Rafaela Perez Reginato (XXX.810.941-XX); Rafaela Queiroz de Morais (XXX.836.026-XX); Rafaella Copetti Ghisleni (XXX.872.850-XX); Rafaella Queiroz Nobre (XXX.933.392-XX); Rafaelle Taynah Soares da Silva (XXX.385.952-XX); Raian Lopes Furtado (XXX.065.896-XX); Raiane Dantas Alves (XXX.933.394-XX); Raiane de Moraes Martins (XXX.942.310-XX); Raimundo Nonato Sousa Junior (XXX.651.433-XX); Raisa Lamara Cruz dos Santos (XXX.528.372-XX); Raissa Beatriz Araujo Prata Galdino (XXX.681.086-XX); Raissa Londero Isoppo (XXX.818.230-XX); Raissa Tais Kist (XXX.254.810-XX); Ramon Ferreira dos Santos (XXX.150.174-XX); Ramon de Souza Pereira (XXX.018.734-XX); Raphael Nogueira de Castro (XXX.813.437-XX); Raquel Rodrigues Campos (XXX.929.486-XX); Ravenna Nogueira de Carvalho (XXX.075.443-XX); Rayane Dias Reis (XXX.930.707-XX); Rayane Farias de Sousa de Moraes (XXX.289.607-XX); Rayane Fernandes dos Santos (XXX.886.707-XX); Rayane Maiara Rodrigues da Silva (XXX.258.264-XX); Rayane Sonda Cassel (XXX.368.810-XX); Rayssa Guimaraes (XXX.042.227-XX); Rebeca Priscila Santos Andrade (XXX.444.446-XX); Rebeca Thais da Silva Pereira (XXX.573.406-XX); Rejane Virginia Machado Brito (XXX.040.590-XX); Renata D Andrada Tenorio Almeida Silva (XXX.432.484-XX); Renata Lopes da Costa (XXX.198.627-XX); Renata Pires dos Santos (XXX.458.655-XX); Renata de Oliveira Nunes (XXX.857.890-XX); Renata de Souza Soares (XXX.371.400-XX); Renato Fernando de Jesus (XXX.256.476-XX); Renato Ramos de Oliveira Correia (XXX.829.074-XX); Renilza Santos Matos (XXX.444.375-XX); Ricardo Montico de Aguiar Filho (XXX.148.907-XX); Rita de Cassia Delfino Dacio (XXX.009.639-XX); Rita de Cassia Rosa de Mello (XXX.135.570-XX); Rita de Cassia da Silva Eloy (XXX.443.350-XX); Roberto Balda da Silva (XXX.709.700-XX); Roberto Mendes Ferreira (XXX.952.346-XX); Rodrigo Barbosa Ferreira (XXX.091.270-XX); Rodrigo Barbosa Marques (XXX.210.830-XX); Rodrigo Silva da Costa (XXX.957.320-XX); Rodrigo Sobreira Alves (XXX.192.933-XX); Rodrigo dos Santos Chaves (XXX.845.570-XX); Roger Hatwig de Lima (XXX.991.540-XX); Romero Campos de Souza Moreira Junior (XXX.059.854-XX); Romulo Rocha Santos (XXX.465.890-XX); Ronaldo Simon Machado (XXX.304.290-XX); Rosangela Ramos Rodrigues (XXX.166.610-XX); Roseli Andreia Borges da Costa (XXX.306.010-XX); Roseli Tebaroski Heindrickson (XXX.512.729-XX); Roseli Vieira de Oliveira (XXX.596.260-XX); Rosemeri Almeida da Silva Reis (XXX.784.610-XX); Rosemery Teixeira Novais (XXX.629.967-XX); Rosimeire de Oliveira Sousa (XXX.262.275-XX); Rozoaldo da Silva Lima (XXX.160.723-XX); Sabrina Guimaraes Leal Albeche (XXX.428.050-XX); Samantha Saba Bercot Rodrigues Santiago (XXX.218.317-XX); Sandra Marta Landim Jardim (XXX.800.945-XX); Sandra Moreira de Oliveira (XXX.363.990-XX); Sara Regis da Silva (XXX.393.900-XX); Sarah Beatriz Rodrigues D Elly (XXX.691.070-XX); Sephora Raissa de Lima Soares (XXX.659.403-XX); Shaene Mendes de Oliveira Mosso (XXX.710.483-XX); Sheron Betat dos Santos (XXX.636.270-XX); Sheron Rossana Franco da Silva (XXX.377.780-XX); Shirley Oliveira de Souza (XXX.652.007-XX); Shirley Santos dos Santos (XXX.497.060-XX); Sildomar Queiroz e Silva (XXX.840.152-XX); Silmara Tuane Matos de Azambuja (XXX.401.660-XX); Silvia Maria Andrade Moreira (XXX.690.377-XX); Silvia Maria Lipert Behenck (XXX.159.600-XX); Silvio Estefanio dos Santos Antunes (XXX.687.900-XX); Simone Alberton Correa (XXX.418.060-XX); Simone Luciene Veronezi (XXX.182.040-XX); Simone Rambor de Souza (XXX.082.660-XX); Simoni Leandro de Lima (XXX.865.585-XX); Sizenando Silveira Alves (XXX.197.778-XX); Solange Rodrigues (XXX.097.450-XX); Sonia Heloisa Carlos Mello (XXX.944.796-XX); Stefani Colvara Alegre (XXX.619.210-XX); Stefany Francciele Mendes Schiavoni (XXX.964.380-XX); Stephanie Medeiros Campos (XXX.503.510-XX); Stephanye Muniz Macedo (XXX.978.186-XX); Suellen Liz Leao Marques (XXX.740.690-XX); Susane Cordeiro Leite (XXX.406.137-XX); Taciana Mirella Batista dos Santos (XXX.833.734-XX); Taiana Trindade de Almeida (XXX.437.190-XX); Tais Goveia Coelho Rodrigues (XXX.450.240-XX); Taisa Luciano (XXX.743.379-XX); Talita Protasio Campos (XXX.522.111-XX); Tamara Santos Melo (XXX.702.214-XX); Tamires Cristina da Rocha Pires (XXX.743.560-XX); Tamires Priebe Severo (XXX.064.180-XX); Tamires Santos Rodrigues (XXX.960.255-XX); Tamiris de Souza Kjillim (XXX.177.420-XX); Tatiane Freitas de Almeida Ribeiro (XXX.823.467-XX); Tatiane Rabelo Borges (XXX.294.986-XX); Teobaldo Ferreira de Menezes Neto (XXX.985.235-XX); Terezinha da Silva Maciel (XXX.075.130-XX); Thacio dos Santos Ribeiro (XXX.291.345-XX); Thaiany Alves Pereira (XXX.265.460-XX); Thaina Bastos Soares (XXX.179.483-XX); Thaina Melo da Silva (XXX.609.610-XX); Thais Alline Magalhaes Costa e Goncalves (XXX.979.326-XX); Thais Crislayne Rodrigues (XXX.707.676-XX); Thais Silva de Souza (XXX.645.465-XX); Thaise Amaro da Silva (XXX.369.790-XX); Thaiza Fernandes Rodrigues (XXX.781.257-XX); Thales Jose Macedo Figueiredo (XXX.348.073-XX); Thales Leandro Barbosa D Avila Araujo (XXX.998.060-XX); Thalisson Rafael Araujo Abreu (XXX.143.167-XX); Thalyta Georgia Vieira Borges (XXX.533.317-XX); Thamara Marcos dos Santos (XXX.349.143-XX); Thamires da Silva Papera (XXX.920.737-XX); Thaynara Amariz Gomes (XXX.062.484-XX); Thays Heloise de Moura Gomes (XXX.144.806-XX); Thiago Andrade Lima (XXX.387.675-XX); Thiago Aquino da Cunha (XXX.306.834-XX); Thiago Gabriel Freire (XXX.430.204-XX); Thiago Landim da Silva (XXX.580.020-XX); Thyago Valente de Araujo Correa (XXX.711.777-XX); Tiago Bastos de Moura Vasconcellos (XXX.270.307-XX); Tiago Cavalcanti Bezerra de Medeiros (XXX.709.844-XX); Tiago Rafael da Silveira Meller (XXX.460.130-XX); Tiago Ripardo Sousa (XXX.800.703-XX); Tulio de Lemos Martins (XXX.996.464-XX); Valquiria de Souza Pereira (XXX.690.500-XX); Vanderleia Marquezini (XXX.482.777-XX); Vanessa Carvalho Machado (XXX.800.120-XX); Vanessa Casal dos Santos (XXX.324.060-XX); Vanessa Cristiane Teixeira dos Santos (XXX.792.880-XX); Vanessa Freitas Barros (XXX.044.087-XX); Vanessa Vasconcelos Souza (XXX.298.926-XX); Vanessa de Souza Almeida (XXX.045.285-XX); Vanete de Jesus Ferreira (XXX.908.945-XX); Vera Cristina Reck de Lemos (XXX.211.080-XX); Veridiana da Silva de Gois (XXX.726.990-XX); Veronica Sanguitan Back (XXX.649.600-XX); Victor Brauer Di Renna (XXX.103.747-XX); Victor Novais Costa (XXX.089.725-XX); Victor de Cerqueira Brito Teixeira (XXX.516.575-XX); Victoria Figueira da Silva (XXX.146.270-XX); Vinicius David de Oliveira (XXX.637.317-XX); Vinicius Waideman Chiavelli (XXX.239.087-XX); Vinicius da Silva Lima (XXX.200.520-XX); Vinicius de Moura Monteiro (XXX.645.577-XX); Vitor Colodetti Boynard Pinto (XXX.039.307-XX); Vitor Helio de Souza Oliveira (XXX.631.576-XX); Vitor Henrique de Souza Lavi (XXX.243.860-XX); Vitor Jacob Braga Zogbi Filho (XXX.390.750-XX); Vitor Moreira Silva (XXX.570.836-XX); Vitor Torres Machado (XXX.280.235-XX); Vitoria Alves de Rezende (XXX.052.056-XX); Vitoria Biasin Goncalves (XXX.013.990-XX); Vitoria Figueiredo Madruga (XXX.212.400-XX); Vitoria da Cunha (XXX.852.900-XX); Viviane Faedrich Hotta (XXX.060.160-XX); Wagner Roberto da Silva Lopes (XXX.200.820-XX); Walace Magalhaes Barbosa (XXX.266.627-XX); Waldilene Naiany de Araujo Goncalves Alves (XXX.460.986-XX); Wanessa Cristina Gomes da Rocha (XXX.322.157-XX); Weliton Nogueira Sena Junior (XXX.747.093-XX); Wescley Braga Rocha (XXX.243.943-XX); Wescley Oliveira Costa (XXX.244.765-XX); Wesley Rodrigues Barbosa Rosa (XXX.834.140-XX); Willian Carneiro Barbosa (XXX.892.384-XX); Willian Veras Maciel (XXX.630.294-XX); Yasmin Barbuda Amaral dos Santos Souza (XXX.505.705-XX); Yasmin Sudatti das Neves (XXX.930.460-XX); Ysmara Keila Pinho Martins dos Santos (XXX.658.294-XX); Yuri Lemos Gomes (XXX.554.100-XX); Yury Nogueira Pires (XXX.070.533-XX); Zilda Ines Kaleski (XXX.288.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.